Tribunal: TJBA
Processo: 8031298-19.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031298-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE CARLOS DA SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRADUAÇÃO DE SARGENTO PM. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA POSTO DE 1º TENENTE E REVISÃO DE PROVENTOS PARA CAPITÃO PM. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE, REJEITADAS. MÉRITO. EXTINÇÃO DE POSTOS NA LEI ESTADUAL 7.990/2001. PREVISÃO APENAS DE PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DE POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE RECLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA. ASCENSÃO NA CARREIRA MILITAR CONDICIONADA A REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APROVAÇÃO EM CURSO PREPARATÓRIO PARA NOVO POSTO OU GRADUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando sua reclassificação da graduação de Sargento PM para o posto de 1º Tenente PM, com revisão dos proventos para o posto de Capitão PM, sob alegação de que, com a extinção de determinadas graduações pela Lei 7.145/97, faria jus à promoção automática. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o impetrante, policial militar inativo, tem direito líquido e certo à reclassificação ao posto de 1º Tenente PM e à revisão de seus proventos calculados com base no posto de Capitão PM, em virtude das alterações implementadas pela Lei Estadual 7.990/2001. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A preliminar de inadequação da via eleita e a impugnação da gratuidade de justiça não merecem acolhimento, pois o mandado de segurança é dirigido contra ato administrativo específico, e não contra lei em tese, e a parte impugnante não logrou afastar a presunção de hipossuficiência. 4 - A Lei Estadual 7.990/2001, em seu artigo 92, III, garante aos policiais militares com trinta anos ou mais de serviço o direito a proventos calculados com base na remuneração do posto ou graduação imediatamente superior, não havendo previsão legal para reclassificação automática à patente superior. 5 - A ascensão na carreira militar não é definida apenas pelo tempo de serviço, mas pela conjunção de vários requisitos, como figurar em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório para o novo posto e existência de vagas, conforme artigos 11, § 1º, 134 a 138 da Lei 7.990/2001. 6 - Ausência nos autos de prova de que o impetrante participou e foi aprovado em curso preparatório para o novo posto, requisito essencial para o ingresso no Quadro de Oficiais, Auxiliares, Policiais Militares, não havendo, portanto, comprovação de direito líquido e certo. IV. DISPOSITIVO 7 - Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual 7.990/2001, arts. 92, III, 11, § 1º, 134 a 138; Lei 7.145/97, arts. 3º e 4º; Lei 11.356/2009, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Apelação nº 0524876-85.2016.8.05.0001; TJ-BA, MS 80400025520238050000; TJ-BA, MS 80191605420238050000; TJ-BA, ED 80402291620218050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8031298-19.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante JOSÉ CARLOS DA SILVA e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR AS PRELIMINARES E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça